Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009831-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TAMIRES CAPUTO - CPF: 426.770.838-09 (ADVOGADO), SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. - CNPJ: 16.587.135/0001-35 (AGRAVANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa SBA Torres Brasil Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Cominatória n. 1039116- 75.2022.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado
que a exigência do pagamento do valor de R$ 49.307,70 (quarenta e nove mil, trezentos e sete reais e setenta centavos) apenas para submeter o projeto de implantação de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações à aprovação do Recorrido, nos termos da Lei Municipal n. 4.554/2019, é ilegal.

Salienta que a legalidade da cobrança das taxas impugnadas não pode ser aferida simplesmente pela existência de “previsão legal”, mas faz-se indispensável apurar se tal norma foi editada em conformidade com as normas constitucionais, infralegais e com os Princípios de Direito que norteiam o ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito.

Aduz que não há nenhuma indicação de qual é a base de cálculo utilizada pelo Agravado para mensurar o custo devido pela análise e expedição de consulta prévia, alvará de construção e habite-se para infraestruturas de suporte para telecomunicações, na forma como exigida pelo artigo 9º, incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 4.554/2019.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento, para a tutela provisória de urgência, determinando ao Agravado que se abstenha de exigir o pagamento das taxas estabelecidas pelo artigo 9º, incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 4.554/2019, para a análise e expedição das autorizações urbanísticas para a implantação das infraestruturas de suporte de propriedade da Agravante.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 160311674.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
interposto pela empresa SBA Torres Brasil Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Cominatória n. 1039116- 75.2022.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que, a Lei Complementar n. 4.554/2019, do Município de Várzea Grande que dispõe sobre o licenciamento e implantação de infraestrutura de telecomunicações, no seu artigo 3 o , estabelece que, para a instalação de infraestrutura de suporte de telecomunicações, é necessário obter previamente a consulta prévia, o alvará de construção, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e de Turismo. Veja-se:

Art. 3
o
- Para instalação de infraestrutura de suporte de telecomunicações é necessário obter previamente a consulta prévia, bem como, o alvará de construção, a ser expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e de Turismo de Várzea Grande.

Já no artigo 9
o
, desta mesma norma, consta a obrigatoriedade do pagamento de algumas taxas para a emissão de consulta prévia, alvará de construção e habitese, da infraestrutura de suporte na modalidade torre,
in verbis
:

Art. 9
o
- Ficam criadas as seguintes taxas para a emissão de consulta prévia, alvará de construção e habite-se da infraestrutura de suporte na modalidade de torre: I - Taxa de Consulta Prévia: no valor de 10 (dez) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF/VG; II - Taxa de Alvará de Construção: no valor de 1.300 (mil e trezentas) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF/VG, e; III - Taxa de Habite-se: no valor de 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF/VG.

Nota-se que a legislação municipal é expressa no sentido de que o pagamento das taxas é obrigatório para que o projeto seja analisado. Com efeito, se o valor das taxas encontra-se previsto em lei que, a princípio, não apresenta nenhum vício de constitucionalidade, penso que o pedido de tutela provisória de urgência na ação de base não deve ser concedido, porque a probabilidade do direito da Autora, ora Agravante é duvidosa.

Ademais, não visualizo, de plano, a desproporcionalidade entre o valor cobrado a título de taxas e o serviço prestado pelo Recorrido e, muito menos, a possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou de difícil reparação até o julgamento de mérito da demanda.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023